Tribunal: TJSP
Processo: 2092136-60.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo interno em recurso especial. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação Civil Pública julgada pelo juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Foro Central de São Paulo/SP (ação coletiva no 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Legitimidade ativa

Ementa:
Agravo interno em recurso especial. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação Civil Pública julgada pelo juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Foro Central de São Paulo/SP (ação coletiva no 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC (tema 724). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Incidência (tema 887). Razões recursais, no mais, impertinentes nesta via recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2092136-60.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Tupã,
em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravada
LUZIA RIGUETTI THOME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno, na parte conhecida. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2092136-60.2015.8.26.0000/50000 - Voto no 28439
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2092136-60.2015.8.26.0000/50000
COMARCA: TUPÃ 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO:
LUZIA RIGUETTI THOME
VOTO No28.439
AGRAVO
INTERNO
EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA
PELO
JUIZ
DA
6a
VARA
DA
FAZENDA
PÚBLICA
DO
FORO
CENTRAL
DE
SÃO
PAULO/SP
(AÇÃO
COLETIVA
No
0403263-60.1993.8.26.0053).
FORO
COMPETENTE.
RECONHECIMENTO
AO
BENEFICIÁRIO DO DIREITO DE AJUIZAR O
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DA
SENTENÇA
COLETIVA NO JUÍZO DE SEU DOMICÍLIO
(TEMA 480). LEGITIMIDADE
ATIVA
DOS
POUPADORES
E
DE
SEUS
SUCESSORES,
INDEPENDENTEMENTE DE FAZEREM PARTE DOS
QUADROS
ASSOCIATIVOS
DO IDEC (TEMA
724). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
CITAÇÃO
DO
DEVEDOR
NA
FASE
DE
CONHECIMENTO
(TEMA
685).
JUROS
REMUNERATÓRIOS
E
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS POSTERIORES A TÍTULO DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA
PLENA
DO
DÉBITO.
INCIDÊNCIA
(TEMA
887).
RAZÕES
RECURSAIS, NO MAIS, IMPERTINENTES NESTA
VIA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
Trata-se de agravo interno interposto
por Banco do Brasil S.A. contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em
ação civil pública, negou seguimento a recurso
especial, pois o acórdão recorrido observou as
orientações estabelecidas pelo Superior Tribunal
de
Justiça
nos
Recursos
Especiais
nos
1.243.887/PR,
1.361.800/SP,
1.370.899/SP,
1.391.198/RS
e
1.392.245/DF,
julgados
sob
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2092136-60.2015.8.26.0000/50000 - Voto no 28439
3
regime
dos
recursos
repetitivos.
Alega:
(a)
incompetência do foro do domicílio do poupador
para o trâmite do cumprimento individual da
sentença coletiva; (b) necessidade de demonstração pelo poupador do vínculo associativo com
o IDEC; (c) necessidade de
fixação do termo inicial dos juros de mora a
partir da intimação para pagamento nos autos de
habilitação/liquidação de sentença; (d) violação
da coisa julgada, em razão da inclusão indevida
de juros remuneratórios e de outros expurgos
inflacionários
no
cálculo
do
débito;
(e)
necessidade de trânsito em julgado nos Recursos
Especiais nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP; e (f)
necessidade
de
suspensão
do
feito
até
o
julgamento final dos Recursos Extraordinários nos
573.232/SC e 885.658/SP e do Recurso Especial no
1.438.263/SP.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011 desta Corte, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
incluído pelo Assento Regimental no 565/2017.
O
recurso
apenas
comportará
provimento se o recorrente demonstrar que, por
ausência de similitude fática, a tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime
dos recursos repetitivos não se aplica ao caso
concreto
(distinguishing).
Neste
sentido,
o
AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel.
Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018,
e o AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS
48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte
Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre
o acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas
apontados
na
decisão
recorrida
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2092136-60.2015.8.26.0000/50000 - Voto no 28439
4
evidente. Com efeito, julgado o Recurso Especial no 1.243.887/PR sob o regime dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de
Justiça decidiu que a liquidação e a execução
individual de sentença genérica proferida em
ação civil coletiva podem ser ajuizadas no foro
do domicílio do beneficiário, pois os efeitos e
a eficácia da sentença não estão circunscritos a
lindes geográficos, mas aos limites objetivos e
subjetivos do que foi decidido (tema 480).
A propósito da legitimidade ativa, o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, na condição
de Presidente da Comissão Gestora de Precedentes
do STJ, encaminhou ofício às Cortes do país em
outubro de 2017, com orientação de aplicação da
tese estabelecida no Recurso Especial Repetitivo
no 1.391.198/RS (tema 724) “aos processos que
discutem a tese da legitimidade ativa de não
associado para liquidação/execução de sentença
coletiva”, do que é possível extrair que a Corte
não exige que os poupadores ou seus sucessores
façam parte dos quadros associativos do IDEC no
presente
cumprimento
individual
da
sentença
coletiva.
Descabida, ademais, a pretensão de
suspensão do presente agravo interno, uma vez
que a Corte Superior, ao afetar os Recursos
Especiais
nos
1.361.872/SP,
1.362.022/SP
e
1.438.263/SP ao regime dos recursos repetitivos
no
tema
948,
determinou
a
suspensão
exclusivamente dos recursos especiais e agravos
em recurso especial.
Além do mais, julgados os Recursos
Especiais
Repetitivos
nos
1.361.800/SP
e
1.370.899/SP, a mesma Corte determinou que os
juros de mora devem incidir a partir da citação
do devedor no processo de conhecimento da ação
civil
pública,
quando
esta
se
fundar
em
responsabilidade contratual cujo inadimplemento
já produza a mora, ressalvada a hipótese de
configuração da mora em momento anterior (tema
685).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2092136-60.2015.8.26.0000/50000 - Voto no 28439
5
No que diz respeito aos expurgos
inflacionários,
o
STJ,
ao
julgar
o Recurso
Especial Repetitivo no 1.392.245/DF, estabeleceu
as seguintes teses: "Na execução individual de
sentença proferida em ação civil pública que
reconhece o direito de poupadores aos expurgos
inflacionários
decorrentes
do
Plano
Verão
(janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de
juros remuneratórios nos cálculos de liquidação
se inexistir condenação expressa, sem prejuízo
de, quando cabível, o interessado ajuizar ação
individual
de
conhecimento;
(II)
incidem
os
expurgos inflacionários posteriores a título de
correção monetária plena do débito judicial, que
terá como base de cálculo o saldo existente ao
tempo do referido plano econômico, e não os
valores de eventuais depósitos da época de cada
plano subsequente" (tema 887). Confira-se a fls.
252/255.
Neste contexto, o acórdão recorrido
(fls. 138/148) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir pela: (a)
competência do juiz de Primeira Instância; (b)
desnecessidade de associação ao IDEC para a
propositura
da
ação;
(c)
fixação
do
termo
inicial dos juros de mora a partir da citação do
devedor no processo de conhecimento da Ação
Civil
Pública;
e
(d)
incidência
dos
juros
remuneratórios, em razão da condenação expressa
na sentença, e aplicação da Tabela Prática do
TJSP
para
atualização
monetária
do
débito
exequendo.
Indiscutível, pois, a aplicação do
regime dos recursos repetitivos, que não pressupõe trânsito em julgado conforme manifestação da própria Corte Superior: “A orientação jurisprudencial desta Corte é no
sentido de que é desnecessário aguardar-se o
trânsito em julgado de decisão proferida em
matéria repetitiva e repercussão geral para sua
aplicação” (Embargos de Declaração no Agravo
Interno no Recurso Especial no 1.607.907/PR,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2092136-60.2015.8.26.0000/50000 - Voto no 28439
6
Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10.4.2018).
De resto, em relação à aplicação do
decidido
nos
Recursos
Extraordinários
nos
573.232/SC e 885.658/SP, é inviável a revisão da
decisão por esta Câmara Especial de Presidentes
em agravo interno em recurso especial, a teor do
art. 33-A do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça, incluído pelo Assento Regimental no
565/2017, e do art. 1.042 do CPC.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
agravo interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO